Tribunal: TJSP
Processo: 2192639-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2192639-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que
são embargantes WILLIAM RICARDO GOMES e ANA PAULA PRADO
ZUCOLO FERNANDES, é embargado SACI COMERCIO DE TINTAS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192639-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43910
EDEC.No: 2192639-50.2019.8.26.0000-50000
COMARCA: Jundiaí
EBTES. : William Ricardo Gomes e Ana Paula Prado Zucolo Fernandes
EBDO. : Saci Comércio de Tintas Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Obscuridade
Inocorrência Matéria suficientemente esclarecida
Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelos executados
contra o acórdão que deu provimento ao recurso da exequente e reformou a
decisão que tinha deferido a reserva dos honorários sucumbenciais.
Os embargos são tempestivos.
2. Os embargantes alegam que o acórdão foi obscuro em
sua fundamentação e necessita ser aprimorado para esclarecer contra quem
deverá ser ajuizada a ação autônoma para o recebimento de honorários
advocatícios sucumbenciais.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do CPC/2015). Se sanada a pecha,
daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter caráter
modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim se manifestou acerca da
reserva de honorários sucumbenciais:
“2. A exequente-agravante ajuizou execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192639-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
extrajudicial contra Trimetal Jundiaí Comércio de Metais Ltda. E, para o
patrocínio da causa, ela constituiu os advogados (ora agravados) Ana Paula
Prado Zucolo Fernandes e William Ricardo Gomes (cf. procuração a fl. 9
dos autos de origem).
A recorrente peticionou nos autos da execução para
informar a revogação do mandato que outorgara àqueles patronos e a
substituição deles por um novo advogado (cf. fls. 129-130 dos autos de
origem).
Os agravados requereram, então, a reserva de seus
honorários advocatícios sucumbenciais (cf. fls. 131-133 dos autos de origem)
e tal pretensão foi acolhida nos seguintes termos:
'De início, impende considerar que a cobrança dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais,
proporcionais
ao
trabalho
realizado, pode ser requerida nestes próprios autos pelos antigos advogados
do exequente, de modo que não se justifica a alegação de que há necessidade
de ajuizamento de ação autônoma para tanto. No entanto, somente ao final,
com a satisfação da execução ou com o julgamento de eventuais embargos
opostos pelos devedores, será possível o arbitramento definitivo dos
honorários advocatícios sucumbenciais e a proporção que caberá aos
procuradores originários do exequente, mesmo porque a fixação inicial da
verba honorária poderá ainda sofrer redução ou elevação, tendo em vista o
que ocorrer no processamento do feito (CPC, 827, §§ 1o e 2o). Sendo assim,
defere-se a reserva da verba honorária aos patronos, cujo montante será
fixado ao final da demanda.' (cf. fl. 33).
O art. 85, § 1o, do CPC/2015 previu expressamente a
necessidade
de
haver
arbitramento
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais em execução de título extrajudicial, embargada ou não.
Ocorre que a execução está em sua fase inicial, não se
podendo falar, ainda, em honorários sucumbenciais. Não há como saber,
aliás, quais as diligências que serão ainda necessárias até o término da
execução, a permitir que o juízo fixe o percentual devido aos patronos
originais e aos que os sucederam.
Ademais, se houver discordância entre o percentual
devido ao novo patrono e aos advogados originariamente constituídos,
surgindo um novo litígio, a apreciação jurisdicional não pode se realizar nos
autos da própria demanda, devendo o crédito pretendido pelos agravados ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192639-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
perseguido por via autônoma.
Sobre o tema decidiu esta Corte:
'EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - Não
demonstrada a concordância entre os novos patronos constituídos pela parte
exequente e os patronos, com mandato revogado, quanto às quotas partes da
verba honorária de sucumbência arbitrada, na fase de deferimento do
processamento da execução por título extrajudicial (CPC, art. 827, caput, do
CPC/2015, correspondente ao art. 652-A, do CPC/1973), quanto ao
percentual que cada um deve receber, o pedido de reserva de honorários
advocatícios sucumbenciais e a questão relativa à fixação do percentual
devido devem ser objeto da ação própria, orientação esta que não viola o
disposto nos arts. 22, 23 e 24 da LF 8.906/94, art. 20 do CPC/1973 e art. 85,
do CPC/2015 Manutenção da r. decisão agravada. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ A parte embargante incorreu em litigância de má-fé, pela provocação
de incidente manifestamente infundado, ao insistir na existência de vício na
fundamentação da r. decisão agravada quando o MM Juízo da causa já
havia se pronunciado sobre o tema, em decisão fundamentada. Recurso
desprovido.' (cf. A. I. no 2119619-60.2018.8.26.0000, rel. Des. Rebello Pinho,
20a Câmara de Direito Privado, j. 14-11-2018).
No mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
'PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. REVOGAÇÃO DO
MANDATO
DO
ADVOGADO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N.
83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973
quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a
solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a
controvérsia estabelecida nos autos. 2. 'A jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça é pela impossibilidade da execução de honorários
advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação
a advogado que teve seu mandato revogado' (AgInt no REsp n.
1.546.305/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 16/06/2016, DJe 3/8/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.'
(cf. AgInt no AREsp. no 991.469/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a T.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192639-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
j. em 18-5-2017, DJe 25-5-2017, sem ênfase no texto original).
'AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REVOGAÇÃO DE PODERES ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça é pela impossibilidade da execução de
honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal
em relação a advogado que teve seu mandato revogado. 2. Agravo interno
improvido.' (cf. AgInt no REsp. no 1546305/PR, rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j.
em 16-6-2016, DJe 03-8-2016, sem destaque no texto original).
Enfatize-se, ademais, que a decisão recorrida não
determinou propriamente a reserva de honorários, pois dispôs que 'somente
ao final, com a satisfação da execução ou com o julgamento de eventuais
embargos opostos pelos devedores, será possível o arbitramento definitivo
dos honorários advocatícios sucumbenciais e a proporção que caberá aos
procuradores originários do exequente, mesmo porque a fixação inicial da
verba honorária poderá ainda sofrer redução ou elevação, tendo em vista o
que ocorrer no processamento do feito (CPC, 827, §§ 1o e 2o)'.
Diante deste cenário, e não havendo concordância entre
os patronos que representam atualmente a exequente-agravante e aqueles
que a representavam antes, fica reformada a decisão agravada e indeferida a
reserva de honorários a estes últimos, devendo o pedido ser formulado em
ação própria.” (cf. fls. 71-76).
Como se verifica do decisum, não há qualquer
obscuridade a ser sanada vício que significa o que é pouco inteligível,
pouco perceptível, o que mal se compreende, o que é enigmático, confuso,
vago, indistinto, ou mal definido.
Ora, o acórdão foi claro quanto à necessidade de haver
ajuizamento de ação autônoma para a discussão acerca dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
E a legitimidade passiva na ação autônoma a ser
eventualmente ajuizada pelos embargantes-agravados não é questão a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192639-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
discutida nestes autos:
“A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não
é responder a questionários sobre meros pontos de fato, mas sim dirimir
dúvidas, obscuridades, contradições ou omissões” (cf. RTJ 103/269).
E nem servem como instrumento de consulta (cf. REsp.
16.495-EDcl., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, STJ, 1a T., DJU
31-8-1992, p. 13.632).
“As indagações formulados nos embargos sobre como
devem proceder alguns dos postulantes não se incluem no âmbito dos
declaratórios” (cf. RTJ 132/797).
No mesmo sentido: REsp. 4.907-MG-EDcl., rel. Min.
Waldemar Zveiter, STJ, 3a T., DJU 11-3-91, p. 2.392.
Para se ter a matéria como prequestionada, com vistas à
interposição de recurso especial ou extraordinário, “não é indispensável que a
decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que se apontam
como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se pretende por eles
regulada, tenha sido versada” (cf. REsp. no 1871, rel. Min. Eduardo Ribeiro).
No mesmo sentido os acórdãos estampados em RSTJ
92/122 e 108/370, este último assim ementado: “O requisito de
admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal
'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja satisfeito
esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça menção aos
dispositivos legais apontados como violados, bastando que decida sobre as
matérias jurídicas neles insertas”.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2192639-50.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator